Tribunal: TJSP
Processo: 1006471-59.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção. Recurso da autora reconvinda.

Discussão a respeito da entrega, pela ré, dos dutos nos tamanhos previamente acordados entre as partes. De ofício, a sentença é anulada para produção de prova pericial para tal verificação, observado

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção. Recurso da autora reconvinda.

Discussão a respeito da entrega, pela ré, dos dutos nos tamanhos previamente acordados entre as partes. De ofício, a sentença é anulada para produção de prova pericial para tal verificação, observado ser da autora o ônus da prova (art. 373, I, CPC).

Recurso julgado prejudicado. Sentença anulada para produção de prova pericial.